Tribunal: TJSP
Processo: 2036868-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2036868-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante UNI - UNIÃO
TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA., é agravado TOPICO CENTRO LOGÍSTICO
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036868-45.2020.8.26.0000 -Voto no 1.655
2/5
LKT
Agravo de Instrumento no 2036868-45.2020.8.26.0000
Agravante: Uni - União Transportes e Logística Ltda.
Agravado: TOPICO CENTRO LOGÍSTICO LTDA.
Interessados: MAURO PARTON, Maria Cristina Salvassini Parton, Juvenil Brito
Ribeiro, Rcam Representações e Participações Ltda - Epp, Camila da Silva Oliveira,
Francisco de Assis Goncalves dos Santos e Rodrigo Nunes Sindona
Comarca: São Paulo - 4a Vara Cível
Juiz de Direito: Rodrigo Cesar Fernandes Marinho
Número de origem: 1100231-24.2014.8.26.0100
VOTO No 1.655
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Despejo por falta de
pagamento cumulado com cobrança em fase de execução –
Penhora de veículos com restrição anotada no sistema RENAJUD
– Impugnação à penhora sob a alegação de que os veículos foram
furtados ou roubados – Decisão agravada que rejeitou a
impugnação – Roubo ou furto do bem não implica em perda de
propriedade ou sua impenhorabilidade. Recurso não provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNI - União
Nacional e Internacional Express Ltda., nos autos de ação de despejo por falta de
pagamento cumulado com cobrança que lhe move Topico Centro Logístico Ltda., contra a
respeitável decisão copiada a fls. 24 que rejeitou a impugnação à penhora por ela oposta.
Alega, em síntese, que: a) foram efetuadas, pelo sistema Renajud,
constrições de veículos automotores de que é titular; b) referidos veículos possuem
restrições por "furto/roubo", razão pela qual não podem ser objeto de penhora; c) é parte
legítima para a propositura da impugnação à penhora dos veículos, já que proprietária
destes. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente e, por fim, que lhe seja
provido o presente recurso afastando a rejeição da impugnação oposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036868-45.2020.8.26.0000 -Voto no 1.655
3/5
LKT
Recurso tempestivo e devidamente preparado (fls. 31/32), restou
negado o pedido de efeito suspensivo, sendo dispensadas as informações judiciais, bem
como a manifestação da parte contrária (fls. 35).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso não merece provimento.
Após o curso normal da ação de despejo por falta de pagamento
cumulada com cobrança de alugueres o feito prosseguiu na fase executiva, culminando na
penhora dos veículos apontados a fls. 957 dos autos principais, de propriedade da
agravante.
Opôs, então, a agravante impugnação à penhora de referidos
veículos, argumentando que os bens em questão possuem restrição junto ao DETRAN e
por isso "não pertencem a requerida", razão pela qual não podem ser objeto de penhora
judicial. (fls. 1089/1094 dos autos principais).
O Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação oposta, uma vez
que não poderia a agravante reclamar ou defender direito alheio, sobrevindo, então, a
oposição de embargos de declaração que, embora recebidos pelo juízo a quo, resultaram
desprovidos (fls. 1148).
Em momento posterior, foi determinado o levantamento das
constrições dos veículos de placas CYR 1181 e EFV 7647, com a concordância da
exequente, posto que arrematados em leilão judicial realizado na Justiça do Trabalho.
A respeito da legitimidade, disciplina do Código de Processo Civil:
"Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade". Ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036868-45.2020.8.26.0000 -Voto no 1.655
4/5
LKT
prossegue: "Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo
quando autorizado pelo ordenamento jurídico.".
Quanto a propriedade o Código Civil dispõe: "Art. 1.228. O
proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do
poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha." E a respeito da perda da
propriedade informa: "Art. 1.275. Além das causas consideradas neste Código, perde-se a
propriedade: I - por alienação; II - pela renúncia; III - por abandono; IV - por
perecimento da coisa; V - por desapropriação."
Deste modo, quando alega a agravante que os bens não podem ser
penhorados pois não lhes pertence, entende-se tratar de alegação que diz respeito à posse
dos bens e não à propriedade, visto que esta não se encerra com o furto ou roubo da coisa.
No entanto, embora não se trate de infringência aos artigos 17 e 18
do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão recorrida, ainda é de rigor, ainda
que por fundamento diverso.
Ora, não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, desde
logo procede-se a penhora de bens e atos de expropriação (art. 523, § 3o do CPC). Da
penhora efetuada cabe impugnação em que o executado pode alegar a incorreção do ato
(art. 525, §1o, IV). Nesse sentido, disciplina o artigo 832 do Código de Processo Civil:
"Não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou
inalienáveis".
Em prosseguimento o Código de Processo Civil, no artigo 833,
enumera as hipóteses de impenhorabilidade, não se enquadrando os veículos penhorados,
nem a alegação de seu furto ou roubo, em qualquer uma delas.
Isto porque, como apontado pelo artigo 1.228 do Código Civil, é
inerente à propriedade o direito de reaver o bem que lhe pertence, "do poder de quem quer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036868-45.2020.8.26.0000 -Voto no 1.655
5/5
LKT
que injustamente a possua ou detenha", de modo que na hipótese de os veículos serem
recuperados, estes voltam a sua posse.
Logo, considerando que a alegação de impenhorabilidade dos
veículos trazida pela agravante não se enquadra em qualquer das hipóteses legais
enumeradas no Código de Processo Civil, de rigor a manutenção de rejeição da
impugnação por ele oposta.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator